Tribunal: TJDFT
Processo: 0737039-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA DA GRAÇA COSTA E COSTA da decisão que, nos autos da ação de sobrepartilha (processo n.o 0001996-53.1999.8.07.0016) ajuizada por MADALENA DE MARIA MARQUES COSTA, MÁRCIA DE MARIA COSTA CID FERREIRA, ALEXANDRE ALVES COSTA JÚNIOR e RAIMUNDO MARQUES COSTA, indeferiu sua impugnação à partilha. Opostos embargos de declaração pela ora agravante (ID 168511507 dos autos de origem), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 168922227 dos autos de origem. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 50918244), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação. No mérito, alega, em síntese, a incorreção dos cálculos dos quinhões. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada ou, subsidiariamente, reformada, a decisão agravada. Preparo aos ID`s 50918245 e 50918246. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado qualquer risco de dano concreto e imediato ao patrimônio da agravante ou ao resultado útil do processo. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora